Tribunal: TJMT
Processo: 1014167-06.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014167-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.304.738-46 (APELADO), VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RUPTURA DE ADUTORA DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS DANOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano material e moral, em razão de queda de parte do muro do imóvel do autor, causada pelo rompimento de adutora da requerida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nexo de causalidade entre o rompimento da adutora e os danos sofridos pelo autor; e (ii) saber se os valores arbitrados a título de dano material e moral estão devidamente comprovados e são razoáveis.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, independentemente de culpa, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo causal. Laudo técnico apresentado pelo autor atestou que a causa exclusiva da queda do muro foi o aumento da umidade e o alagamento decorrente do rompimento da adutora, afastando outras possíveis causas. As provas documentais juntadas aos autos, incluindo notas fiscais e recibos, comprovam de forma suficiente o valor das despesas para a reconstrução do muro. O dano moral restou caracterizado pela violação da esfera extrapatrimonial do autor, em razão da conduta omissiva da concessionária e dos prejuízos experimentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessionária de serviço público de abastecimento de água responde objetivamente pelos danos causados por rompimento de adutora, quando comprovados o evento danoso, o nexo causal e os prejuízos sofridos. O laudo técnico que atesta a relação de causalidade entre o rompimento da tubulação e os danos materiais prevalece na ausência de prova em sentido contrário. A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1054495-70.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Águas Cuiabá S.A
. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por
Marinaldo Ferreira dos Santos
, julgou procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 6.000,00, e R$40.215,21 a título de dano material, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre alegando
a inexistência de nexo causal entre os danos sofridos pelo apelado e os serviços prestados pela concessionária, alegando que o rompimento da adutora decorreu de intervenção irregular no ramal, a cargo do próprio autor. Sustenta a incongruência entre o valor efetivamente comprovado com documentos e o valor arbitrado na sentença a título de dano material e a inexistência de elementos configuradores do dano moral, pleiteando a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória, além da necessidade de redução da verba honorária sucumbencial, por considerar elevado o percentual fixado, à luz da complexidade e da natureza da demanda.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 286836934).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marinaldo Ferreira dos Santos
ajuizou ação de indenização por dano moral e material contra
Águas Cuiabá S.A
. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, discorrendo que
é proprietário de imóvel situado na Av. Beira Rio, nº 1000, Lotes 32 a 34 – fundos pela Rua P, Bairro Sangrilá, Cuiabá/MT, e na madrugada do dia
02/05/2015
, foi informado por sua vizinha Sandra Ines Vieira Borges de que a
adutora de fornecimento de água da concessionária havia se rompido
, provocando a queda de
cerca de 44 metros lineares do muro
de alvenaria que circundava seu imóvel.

Aduz que a concessionária, embora notificada no mesmo dia do evento (protocolo nº 14024566),
só compareceu ao local em 27/05/2015
,
ou seja
,
25 dias após o rompimento
. Até lá, o autor providenciou o estancamento do vazamento por conta própria.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 6.000,00, e R$40.215,21 a título de dano material, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Apresentou
parecer técnico subscrito por engenheiro civil com ART
, que concluiu que a causa da queda do muro foi o
rompimento da adutora
, o qual aumentou o empuxo lateral sobre a estrutura devido à elevação da umidade do solo e alagamento da área.

Inconformada, a apelante recorre alegando
a inexistência de nexo causal entre os danos sofridos pelo apelado e os serviços prestados pela concessionária, alegando que o rompimento da adutora decorreu de intervenção irregular no ramal, a cargo do próprio autor. Sustenta a incongruência entre o valor efetivamente comprovado com documentos e o valor arbitrado na sentença a título de dano material e a inexistência de elementos configuradores do dano moral, pleiteando a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória, além da necessidade de redução da verba honorária sucumbencial, por considerar elevado o percentual fixado, à luz da complexidade e da natureza da demanda.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de água.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar:

“O autor apresentou, para embasar seu pedido, cópia do protocolo n. 14024566, onde solicitou o conserto do vazamento da rede de água (Id. 6820145), o parecer técnico elaborado por engenheiro civil (Id. 6820149), além de notas fiscais e recibos referentes ao conserto que realizou no muro.

Entrementes, consta no laudo técnico de avaliação que “analisando a estrutura da obra do muro, tanto a caída quanto a remanescente, não foram detectadas anomalias endógenas relacionadas a deficiência construtiva do muro”.

Continua, “portanto, sob os aspectos técnicos e conhecimento específicos utilizados por profissionais na área de Engenharia Civil, é possível se afirmar, categoricamente, que a causa determinante para a queda dos 44ml (quarenta e quatro metros lineares) do muro de alvenaria (...) foi o rompimento da adutora de fornecimento de água localizada no lado externo do muro, o que ocasionou um aumento da umidade e posterior alagamento, ocasionado com isso o rompimento da estrutura e, logo, sua queda.”
Sic.

A requerida, apesar de fundamentar sua defesa sob o argumento de que o autor retirou água do imóvel vizinho irregularmente para realizar sua obra, sendo o vazamento ocorrido de sua inteira responsabilidade por ilegalmente utilizar a rede sem autorização da concessionária. E, que a Concessionária não possui qualquer responsabilidade por eventual vazamento ocorrido no ramal, decorrendo exclusivamente da indevida manipulação do ramal de água, nada trouxe aos autos a fim de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373 do CPC.

Assim, inexiste dúvida de que houve falha na prestação dos serviços.

Quanto ao pedido de dano material, é possível identificar que autor apresentou nota fiscal e recibos no valor de R$ 40.215,21 que se referem à reconstrução dos 44ml do muro que caiu com o rompimento da tubulação de água.

Ademais, é cediço na doutrina e jurisprudência, que o pedido deve ser certo e determinado, ou seja, deve haver comprovação nos autos de que o autor tenha despendido tal valor a justificar o pedido de indenização por dano material.

Assim, a procedência do pedido de indenização por danos materiais é medida impositiva, visto que o autor comprovou, de forma certa e determinada, o valor que gastou para reconstruir o muro.

A propósito:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MATERIAL DEVIDO – DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC
. Demonstrado pela parte autora, que por razão da ausência de abastecimento da concessionária de água, teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, configurado o dano material, devendo a ré reembolsá-la nos valores despendidos.” - (TJ-MT - AC: 10544957020208110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2023)
[Destaquei].

E depois, constatada a má prestação do serviço pela requerida e, em se tratando de empresa prestadora de serviço público, a responsabilidade é objetiva, nos termos dos artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor e §6º, do art. 37, da Constituição da República.

Sendo assim, demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço por parte da requerida, bem como a ocorrência dos danos causados no muro do autor, nasce o dever de indenizar.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003886-19.2013.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT APELANTE: CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA APELADO: JOAO RUIZ CAMPOS e ANA CAROLINA RODRIGUES CAMPOS (representantes da genitora falecida ELEN PENHA RODRIGUES) TERCEIRO INTERESSADO: ADAIR SERGIO BIRNFELD E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA – CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BURACO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE MANUTENÇÃO DA VIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR DETERMINANTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ainda que o evento tenha sido causado pelo veículo de terceiro, mesmo assim a concessionária responde pelos danos materiais e morais,
por deixar (omissão) de prestar o serviço regular a que estava obrigada (tampar o buraco na pista, realizado para manutenção da rede de agua e esgoto) a fim de evitar possíveis danos a motoristas que ali trafegavam. Demonstrado nos autos que o dano material no veículo da autora foi causado pelo estouro do pneu devido ao buraco na via pública deixado pela concessionaria de água, há que ser mantida a responsabilidade civil da concessionária. Se fixado em valor excessivo, o quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.- (TJ-MT 00038861920138110018 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022
) [destaquei]

A falha na prestação dos serviços pela requerida deve ser considerada como ato ilícito que enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva.

Ademais, observo que a conduta da requerida foi ilícita, havendo violação à honra do autor que amargou prejuízos morais, concernente a danificação de seu muro, inclusive, a requerida não resolveu o problema de forma administrativa.

Assim, demonstrado que a conduta da requerida para com a autora foi ilícita e que o dano moral por ela sofrido decorreu dessa conduta, tenho como configurada a obrigação de indenizar
(CDC –
art. 14).

Portanto, reconhecida a existência de dano moral causado ao autor, cumpre agora examinar somente a questão da fixação de seu valor.

Trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são:
“a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”
.

Nesse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições econômico-financeiras das partes, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável.

Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento da parte autora e tampouco o empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e pedagógico.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação para condenar a requerida
ao pagamento
de indenização por danos morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem como
indenização a título de danos materiais
na importância de R$ 40.215,21 (quarenta mil, duzentos e quinze reais e vinte e um centavos),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso
.”
(id. 286836928).

Ora, o cerne do litígio
gravita em torno da responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de abastecimento de água.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a ré tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos,
verifico que o autor comprovou, de forma robusta, os fatos alegados na inicial. A prova documental carreada consubstancia-se em: Cópia do
protocolo n.º 14024566
, dando conta da solicitação de conserto do vazamento na rede de água;
Parecer técnico subscrito por engenheiro civil
, com ART regularmente registrada, que concluiu de forma categórica:
"A causa determinante para a queda dos 44ml do muro de alvenaria foi o rompimento da adutora de fornecimento de água localizada no lado externo do muro, o que ocasionou um aumento da umidade e posterior alagamento, ocasionando com isso o rompimento da estrutura e, logo, sua queda.", além das
notas fiscais e recibos referentes às despesas com a reconstrução do muro.

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

A requerida, por sua vez, sustenta que a ruptura da tubulação decorreu de intervenção indevida do autor, que teria utilizado água do imóvel vizinho, manipulando a rede sem autorização. No entanto, tais alegações restaram
desacompanhadas de qualquer elemento probatório
que as corroborasse. De acordo com o art. 373, II, do CPC, cabia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante da clareza dos elementos probatórios, inexiste dúvida de que houve
falha na prestação do serviço público
, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6º, da Constituição da República.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Logo, o dano material suportado pelo autor deve ser ressarcido com base nas notas fiscais e recibos que comprovam as despesas efetivamente realizadas com a reconstrução do muro.

Por outro lado, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o d. magistrado
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 6.000,00.

De outra banda, n
ão há reparos a fazer na fixação dos
honorários advocatícios
sucumbenciais, arbitrados em
10% sobre o valor da condenação
, eis que estão em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025